Tribunal: TJES
Processo: 5029310-80.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029310-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DE SOUZA ALMEIDA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029310-80.2024.8.08.0048

RECORRENTE: THIAGO DE SOUZA ALMEIDA

RECORRIDOS: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM FATURAS ANTERIORES. RESOLUÇÃO DO BACEN 4.549/2017 BANCO CENTRAL. ENCARGOS MAIS BENÉFICO PARA CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12918339, com registro que o recorrente se encontra amparado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apenas em fase recursal.

Contrarrazões apresentada pelo recorrido, Id.12918342, com registro de que a parte recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12918339), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Ainda, concedo às recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12918334), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
”.

Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora, em síntese, alega ser titular de um cartão de crédito junto ao requerido. Afirma que em junho e julho de 2024, devido ao desemprego, ele realizou pagamentos parciais das faturas. Como resultado, o saldo devedor foi incluído em um parcelamento automático de 12 vezes, no valor de R$ 245,20, sem o seu consentimento. Alega ainda que que essa situação resultou na negativação de seu nome. Sendo assim, busca a declaração de nulidade do parcelamento, a refaturação das faturas, a remoção da negativação e uma indenização por danos morais.

O recorrente, em suas razões, recursais pleiteia a reforma da r. Sentença. Para tanto, sustenta que foi submetido, sem sua anuência, a um parcelamento automático de faturas do cartão de crédito. Requer, assim, a declaração de nulidade do referido parcelamento, bem como a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido suscita, em sede de preliminar, a inobservância do Princípio da Dialeticidade recursal. No mérito, sustenta que o parcelamento automático do débito possui respaldo na Resolução nº 4.549/17 do Banco Central do Brasil, atuando, portanto, em estrita conformidade com a referida norma. Argumenta que a medida foi adotada em razão do atraso nos pagamentos e que não houve a configuração de dano moral.

Preliminar

Incialmente, observo preliminar de Inobservância ao Princípio da Dialeticidade.

Rejeito a preliminar, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da r. Sentença, demonstrando a correlação necessária entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

Mérito

Pois bem. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mesmo trilhar, o CDC ressalta ser direito básico do consumidor
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem"
(art. 6°, III, CDC) e sendo inegociável a ausência de transparência nas relações prestador de serviço e consumidor (art. 4º do CDC).

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual o fornecedor responde pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa, nos termos do artigo 14, caput, do CDC. A esse respeito, atualmente, as instituições financeiras se utilizam do parcelamento automático de faturas para clientes que realizam pagamentos parciais, seguindo a orientação da Resolução nº 4.549/17 do Banco Central.

Após detida análise dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de primeira instância, visto que a Sentença foi baseada nos documentos apresentados pelas partes.

Em um exame detido do caderno processual, verifica-se que a parte autora não realizou o pagamento integral de algumas faturas (vencidas em 17/06/2024, 17/07/2024 e 17/08/2024), restando saldo devedor em aberto. Essa situação gerou o acúmulo de débito no crédito rotativo, o que, com a ausência de pagamento das faturas subsequentes, ensejou o parcelamento automático em 24 parcelas de R$ 245,20 na fatura com vencimento em 17/09/2024, conforme documentos nos Ids. 12918321, pág. 23 a 40.

Ademais, no que tange ao dever de informação, não se vislumbra ilegalidade na conduta do recorrido. Observa-se que nas faturas juntadas aos autos há informação clara de que, na falta de pagamento integral, o saldo remanescente será financiado mediante parcelamento (conforme Id. 12918321, págs. 28, 34 e outras). Portanto, não há que se falar em violação ao direito de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC.

Deveras, destacar que nos documentos acostados nos acostados nos
Id. 12918321,
que as taxas de crédito nos parcelamentos foram mais vantajosas para o recorrente, assim vejamos:

Fatura com vencimento 17/08/2022(pág. 24 e 25): Taxa de crédito rotativo de 15,60 % a.m. x Taxa de parcelamento de 12,90 % a.m.

Fatura com vencimento 17/07/2024 (pág. 29, 27 e 31): Taxa de crédito rotativo de 15,10% a.m. x Taxa de parcelamento de 15,00 % a.m.

Fatura com vencimento 17/08/2024 (pág. 33 e 36): Taxa de crédito rotativo de 15,60 % a.m. x Taxa de parcelamento de 12,30% a.m.

Fatura com vencimento 17/09/2024 (pág. 39): Taxa de crédito rotativo aplicada à espécie era de 15,60 % a.m. x Taxa de parcelamento de 15,00% a.m.

Ainda que a autora alegue desinteresse no parcelamento, a anulação do refinanciamento das faturas, com o consequente retorno ao
status quo ante
, lhe acarretaria inegável prejuízo financeiro, haja vista que os encargos do crédito rotativo são notoriamente os mais elevados do mercado. Desse modo, a manutenção da medida se mostra mais favorável à própria autora, motivo pelo qual a declaração de inexistência não se mostra prudente.

Nesse contexto, não se vislumbra abusividade na conduta do recorrido em efetuar o parcelamento do débito. A medida, ademais, alinha-se ao objetivo da regulamentação do Banco Central de evitar o acúmulo de juros abusivos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO – APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É regular o parcelamento de fatura de cartão de crédito em virtude do não pagamento integral do débito no prazo de 30 dias, nos termos da RESOLUÇÃO Nº 4.549, de 26 de Janeiro de 2017 do BACEN.
No caso concreto,
as faturas trazidas aos autos e o documento de contratação demonstram que a autora de fato realizou pagamentos a menor de algumas faturas, o que legitima a cobrança de juros quanto aos valores remanescentes, entrando no crédito rotativo e ensejando o parcelamento automático do saldo remanescente.
Precedentes. 2. Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto,
a instituição bancária não violou tais direitos, sendo clara a avença quanto aos termos da contratação
, inclusive com declaração avulsa na qual a autora especificamente autoriza o débito em conta do valor mínimo da fatura. [...] (TJES - 1ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0008507-51.2019.8.08.0012. Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Julgado em 30/08/2023)
.

Da análise dos autos, revela-se que não há qualquer prova de que a parte recorrida tenha excedido os limites do seu direito, tampouco agido com má-fé ou dolo. Desse modo, não há conduta ilícita por parte da recorrida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015 c/c 186, 188, I e 927 do Código Civil. Assim, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil. Portanto, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe, motivo pelo qual voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus fundamentos e as razões adotadas neste voto.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)